Tribunal: STF
Processo: HC 94835
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO INQUÉRITO
   POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME DE FATOS. HC
   DENEGADO.
1.      A questão de direito argüida neste habeas corpus
   corresponde à possível nulidade do inquérito policial por suposta
   ausência de qualquer elemento que aponte o envolvimento do
   paciente com possíveis crimes.
2.      A pretensão de avaliação do
   conjunto probatório produzido no curso do inquérito policial se
   revela inadmissível na via estreita do habeas corpus.
3.
        Somente é possível o trancamento de inquérito quando for
   evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não
   havendo qualquer dúvida acerca da atipicidade material ou formal
   da conduta, ou a respeito da ausência de justa causa para
   deflagração da ação penal.
4.      A sociedade empresária,
   titularizada pelo paciente, atua no mesmo ramo das demais
   sociedades sob investigação, a saber, a prestação de serviços de
   publicidade virtual.
5.      O inquérito policial representa
   procedimento investigatório, levado a efeito pelo
   Estado-administrador, no exercício de atribuições referentes à
   polícia judiciária e, assim, somente deve ser trancado quando for
   manifesta a ilegalidade ou patente o abuso de autoridade, o que
   não é a hipótese relacionada ao paciente.
6.      Habeas corpus
   denegado.